Tribunal: TJES
Processo: 5001424-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001424-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO PEDRO LINO NETO e outros
AGRAVADO: SEBASTIAO MARTINS DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Antônio Pedro Lino Neto
e
Claudiane Faber
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara de Iúna (id nº 659019, fls. 10/13) que, nos autos da
ação de cumprimento de contrato c/c obrigação de fazer e perdas e danos
, ajuizada por
Sebastião Martins da Silva
e
Maria Aparecida Batista da Silva
(nº. 0000547-59.2020.8.08.0028), deferiu em parte a liminar postulada por estes, para autorizá-los a promover a colheita da safra de café do ano de 2020, tornando-os depositários fiéis das sacas a serem colhidas, assim como determinou que fosse oficiado ao RGI, para averbação da discussão judicial acerca do imóvel, inviabilizando sua alienação.

Os recorrentes, em suas razões (id nº 568232), sustentam, em síntese, que
(i)
os autores do feito originário incorrem em contradição, visto que, ao alegarem a rescisão do negócio jurídico, não haveria interesse em desfazer aquilo que já foi desfeito – o que denota a falta de interesse de agir;
(ii)
a decisão objurgada viola o princípio da dignidade da pessoa humana, visto que os agravantes trabalharam durante todo o ano para garantir a manutenção do cafezal, tendo gastado dinheiro com a suplementação do mesmo e, na hora de colher os frutos para poder pagar os insumos usados na produção, foram surpreendidos com o pronunciamento judicial;
(iii)
não há provas da alegada quebra contratual, tampouco que a colheita do café esteja em risco;
(iv)
são os legítimos proprietários do imóvel, sendo que a ata notarial juntada pelos agravados demonstra que são os agravantes quem detém a posse do bem, de sorte que o suposto não pagamento é problema a ser discutido em uma ação de cobrança, e não em ação cominatória.

Por meio da decisão de id nº 671365, indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Os agravados, em sede de contrarrazões (id nº 715415), pugnam pela manutenção incólume da decisão hostilizada, bem como pela determinação de reunião dos processos de nº 0000539-82.2020.80.80028 e 0000547-59.2020.8.08.0028, em razão da conexão existente entre as ações.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Antônio Pedro Lino Neto
e
Claudiane Faber
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara de Iúna (id nº 659019, fls. 10/13) que, nos autos da
ação de cumprimento de contrato c/c obrigação de fazer e perdas e danos
, ajuizada por
Sebastião Martins da Silva
e
Maria Aparecida Batista da Silva
(nº. 0000547-59.2020.8.08.0028), deferiu em parte a liminar postulada por estes, para autorizá-los a promover a colheita da safra de café do ano de 2020, tornando-os depositários fiéis das sacas a serem colhidas, assim como determinou que fosse oficiado ao RGI, para averbação da discussão judicial acerca do imóvel, inviabilizando sua alienação.

De antemão, a fim de melhor compreender o que se postula, convém traçar um escorço histórico da lide. Vejamos.

Consta da inicial dos autos de origem que os agravantes adquiriram dos agravados uma área de terra agrícola com suas benfeitorias, localizada no Córrego Santíssima Trindade, Iúna/ES, devidamente matriculada, mediante o pagamento a ser realizado por valores referentes às colheitas de sacas de cafés de 2018 a 2022. A parcela relativa a 2018 seria dada como sinal e as demais lavradas em notas promissórias.

Ocorre que, conforme narrado na exordial, os agravantes, além de não terem pago a parcela que venceu no mês de setembro de 2019, no valor de 205 sacas de café, manifestaram o desejo de desfazer por sua conta o negócio jurídico no dia 05 de fevereiro de 2020, enviando uma mensagem ao procurador dos agravados, Luis Morais Oggione, informando acerca da devolução das chaves do imóvel a uma confrontante.

A Instância Primeva, com arrimo na alegação de que a propriedade estava abandonada e de que seriam necessários os cuidados para a colheita, deferiu o pedido liminar subsidiário, apenas autorizando que os autores realizem a colheita, tornando-se fiéis depositários das sacas, assim como determinando a indisponibilidade do imóvel em discussão. O pleito liminar principal, a fim de que os agravantes fossem compelidos a pagar o montante de 205 sacas café, referentes à parcela vencida, foi indeferido.

Os recorrentes, no entanto, afirmam que os argumentos dos recorridos são contraditórios, uma vez que, se houve rescisão contratual – eis que, conforme narrado na inicial do feito originário, os agravantes teriam desfeito o negócio jurídico e devolvido a posse do imóvel para os agravados –, não faria sentido o ingresso com uma ação de obrigação de fazer referente a uma prestação vencida do negócio desfeito.

Apontam os recorrentes, portanto, que, pela lógica, o negócio nunca foi desfeito, e os agravados não detinham a posse do imóvel, até porque, processualmente falando, se a narrativa dos Agravados fosse verdadeira, não haveria nos autos o interesse de agir.

Nesse contexto, argumentam que, se, de acordo com os recorridos, o contrato foi desfeito e estes estão na posse do imóvel desde fevereiro de 2020, não necessitariam de autorização judicial para colher os frutos, de forma que a demanda não deveria sequer ter sido admitida.

Em contrapartida, destacam que registraram o imóvel, demonstrando que são proprietários e possuidores do bem. Outrossim, aduzem que trabalharam durante todo o ano para garantir a manutenção do cafezal, tendo custos com a suplementação, e agora, na hora de colher os frutos para com eles pagar os insumos usados na produção e garantir o sustento da família até a próxima safra, foram surpreendidos com a decisão atacada, que fere frontalmente a sua dignidade e de seus filhos, que estão em vias de ficar endividados e sem acesso ao alimento diário.

Reiteram que a narrativa dos agravados não tem consonância com os documentos juntados aos autos, não havendo prova da quebra contratual, da devolução do imóvel, ou mesmo de que a colheita do café estaria em risco.

Até mesmo porque

o suposto não pagamento de uma parcela do preço avençado é um problema a ser discutido no mérito de uma ação de cobrança, não havendo embasamento para o ajuizamento de uma ação de obrigação de fazer.

Pois bem. Preliminarmente, registro que não vislumbro a alegada ausência de interesse de agir dos agravados, que apenas desejam, por meio da ação judicial (não importando sua nomenclatura), que os agravantes sejam compelidos ao pagamento da prestação vencida, a qual, inclusive, é assumida pelos recorrentes, que frisam não ter havido rescisão contratual, confirmando que procederam com o pedido de registro da escritura pública em seu nome.

Considerando que os próprios agravantes afirmam que procederam ao registro do imóvel em seus nomes, ainda que não estejam mais na propriedade, é perfeitamente justificável a busca de autorização judicial para colheita da lavoura pelos autores, que ali se encontram, não se podendo falar em ausência de interesse de agir nesse ponto.

De acordo com os agravados, foi acordado que a obrigação relativa aos pagamentos de 2019 em diante seria registrada em notas promissórias, que teriam sido retidas pelos agravantes e nunca entregues para aval do Sr.
José Uledir Tiengo
. Além disso, aduzem que o imóvel só passaria ao nome dos adquirentes após o pagamento de todo o preço, mas, mesmo assim, antes disso e inadimplentes, os recorrentes teriam postulado o registro de escritura de compra e venda no cartório. Esses fatos articulados pelos autores/agravados não foram rebatidos em sequer uma linha da peça recursal.

Válido ressaltar que o acordo em discussão, referente à aquisição do imóvel e à forma de pagamento, ao que consta, foi verbal e, portanto, em desconformidade com o que dispõe o art. 108 do CC/2002, como bem pontuou o juízo
a quo
. Os recorrentes, contudo, não negam a formalização do ajuste, inclusive aparentam defender sua existência.

Aliás, consta dos autos ata notarial da declaração do suposto avalista das promissórias (Sr.
José Uledir
), que confirma os termos da avença, assim como a realização de reunião em que os agravantes teriam manifestado sua vontade em desfazer o negócio.

No que diz respeito ao abandono do imóvel pelos recorrentes, os agravados apresentaram, com a petição inicial do processo originário, declarações dos vizinhos
Wanderson Fernandes da Silva
e
Adriana Roza Vieira Silva
no sentido de que os agravantes, no dia 05.02.2020, entregaram as chaves do imóvel informando que não tinham mais interesse em continuar na propriedade. Colacionaram, também, mensagens de texto via SMS trocadas pelas partes, no mesmo sentido (v. docs. id nº 659003 e nº 659004).

Lado outro, inexistem elementos quaisquer que indiquem que os agravados foram obrigados a se retirar do imóvel, ou mesmo que lá ainda se encontravam, de forma que entendo como medida prudente a autorização de colheita concedida pelo magistrado
a quo
, com nomeação dos agravados como depositários fiéis dos frutos, até como forma de se evitar o perecimento da lavoura.

Por mais que os recorrentes afirmem que necessitam dos frutos da lavoura para seu sustento, fato é que teriam deixado o imóvel desde fevereiro de 2020, já que não há prova em contrário, e que desde então estão sobrevivendo de alguma forma.

O que não se pode é admitir que os recorrentes, tendo supostamente abandonado as terras em litígio, por mais que tenham investido na lavoura, colham seus frutos sem arcar com suas obrigações contratuais, as quais, inclusive, não são negadas, sendo relevante que os recorrentes não trouxeram nenhuma prova da adimplência da parcela referente a 2019.

Com toda a conturbada narrativa, é de se concluir que não há verossimilhança nas alegações dos agravantes suficientes ao deferimento do pleito para sobrestar os efeitos da decisão vergastada, a qual, aliás, revela-se prudente ante o noticiado abandono das terras.

Por derradeiro, quanto ao pedido dos agravados, formulado nas contrarrazões, para que seja determinada a reunião do feito originário com o processo nº 0000539-82.2020.80.80028, sob a premissa de cuidar-se de ação com objeto semelhante, deve-se ter em vista que o presente recurso tem por objeto a análise da decisão interlocutória que deferiu parcialmente o pleito liminar. A meu ver, a referida questão deve ser anteriormente arguida ao Juízo de 1º grau, no processo de origem.

Deveras, a cognição a ser empreendida nesta Instância
ad quem
deve observar os limites impostos pela decisão agravada, cujo teor não contempla qualquer digressão a respeito da necessidade de reunião dos processos indicados pelos recorridos, de sorte que o presente agravo não me parece a seara apropriada para, em trato inaugural, dirimir a questão, sob pena de incorrer em indevida supressão da ordem constitucional de instâncias.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo na íntegra o pronunciamento judicial recorrido.

É como voto
.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO AGRÍCOLA. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA SUBSIDIÁRIO. COLHEITA DAS SACAS DE CAFÉ E AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA INTENÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA COM A ALEGAÇÃO AUTORAL. MEDIDA CAUTELAR QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, os agravantes adquiriram dos agravados uma área de terra agrícola com suas benfeitorias, mediante o pagamento a ser realizado por valores referentes às colheitas de sacas de cafés de 2018 a 2022. Diante da notícia de que a propriedade estava abandonada, a Instância Primeva deferiu o pedido liminar subsidiário, autorizando os agravados a realizarem a colheita do cafezal, além de determinar a indisponibilidade do imóvel em discussão.

2)
Esta c. Câmara Cível não vislumbra a alegada ausência de interesse de agir dos agravados, que apenas desejam, por meio da ação judicial - não importando sua nomenclatura -, que os agravantes sejam compelidos ao pagamento da prestação vencida, a qual, inclusive, é assumida pelos recorrentes, que frisam não ter havido rescisão contratual.

3)
Há suficiente comprovação do abandono do imóvel pelos recorrentes, apta a justificar a concessão da medida cautelar, como forma de evitar o perecimento da lavoura, visto que, com a petição inicial do processo originário, foram apresentadas declarações dos vizinhos no sentido que os agravantes entregaram as chaves do imóvel informando que não tinham mais interesse em continuar na propriedade.

4)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.